Tribunal: TJDFT
Processo: 0744233-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO ESCUDO DA PESSOA JURÍDICA PARA FURTAR-SE AO PAGAMENTO DE DÍVIDAS. SÓCIO MINORITÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TENHA CONCORRIDO PARA O DESVIO DE FINALIDADE.
1. Cuidando-se de relação contratual não sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, aplica-se, em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o art. 50, do CC, que pressupõe a prova de abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial ou ambas.
2. Ficando demonstrado que o sócio administrador registrou multiplicidade de empresas em seu nome, para exploração da mesma atividade econômica, resta evidente que a abertura sucessiva de empresas teve por finalidade a utilização do escudo da personalidade jurídica como forma de furtar-se ao pagamento das obrigações contraídas, em claro desvio de finalidade.
3. Não evidenciado que uma das partes que compõem o polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica tenha concorrido para a prática de atos praticados com o propósito de, mediante uso da empresa, furtar-se ao cumprimento de obrigações contraídas, há que ser mantido hígida a rejeição do incidente em relação a ele.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.